Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mesmo havendo o suposto consentimento da ofendida em relação ao descumprimento da medida por parte do réu, não há que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido artigo 24-A da Lei 11.340/2006 tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça.
2. Não se reconhece a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP (crime cometido em contexto de violência doméstica), por evidenciar bis in idem, uma vez que o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é elementar do crime de descumprimento de medidas protetivas.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.